Tribunal: CARF
Processo: 10166.731006/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731006/2016-69
ACÓRDÃO
2102-003.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A presunção legal só pode ser afastada mediante a apresentação de provas
hábeis e idôneas. Cabe ao Sujeito Passivo comprovar fatos impeditivos ou
modificativos do direito do fisco respaldado em presunção legal.
Comprovantes de depósitos válidos, devidamente identificados e que
guardam conexão com os fatos alegados, são aptos a tal comprovação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731006/2016-69
2

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-74.361 - 9a
Turma da DRJ/BHE de 30 de agosto de 2017 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1172 a 1175):
Relatório
Trata este processo do Auto de Infração, juntado as fls. 1004 a 1009 dos autos,
relativo ao ano calendário de 2011, exercício 2012, registrando crédito tributário
no total de R$71.358,63, assim discriminado:
- Imposto R$ 31.865,07
- Juros de mora (até 12/2016) R$ 15.594,76
- Multa proporcional R$ 23.898,80
- TOTAL R$ 71.358,63
Nos termos dos documentos que integram o Auto, o lançamento decorreu da
seguinte infração à legislação tributária:
-Infração: Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de
Origem Não Comprovada
Fato Gerador
Valor apurado
31/12/2011
115.873,00
No Relatório do Procedimento Fiscal – fls. 1010 a 1018, a Autoridade lançadora
traz as informações adiante resumidas.
O relatório é parte integrante do Auto de Infração lavrado no âmbito de
encerramento parcial durante procedimento fiscal ainda em andamento junto ao
contribuinte Delcídio do Amaral Gomez - CPF 011.279.828-42, instituído pelo
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) No
01.4.01.00-2015-00121-4, para averiguação de indícios de ocorrência de variação
patrimonial a descoberto.
O procedimento de diligência junto ao contribuinte teve início com a emissão do
Termo de início de Procedimento Fiscal – TIPF, em que eram exigidos, dentre
outros elementos, extratos bancários de conta-corrente, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança, referentes a todas as contas, inclusive de titularidade do
cônjuge e outros dependentes, mantidas em instituições financeiras situadas no
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731006/2016-69
3
Brasil e no exterior, bem como os livros caixa da atividade rural exercida, todos
referentes aos anos de 2011 e 2012.
Em atendimento foram apresentados livros caixas da atividade rural referente aos
anos de 2011 e 2012 e extratos bancários das seguintes contas correntes:
• Banco do Brasil Agência 2636 C/C 118516, de titularidade exclusiva do
contribuinte ora intimado
• • Banco do Brasil Agência 2636 C/C 450000118516, de titularidade exclusiva do
contribuinte ora intimado
• • Banco do Brasil Agência 3174 C/C 6358829, de titularidade compartilhada
entre o contribuinte ora intimado e DAFNE BARCALA COUTINHO AMARAL GOMEZ
- CPF 055.600.974-62
• • Banco Santander Agência 3131 C/C 100003370, de titularidade exclusiva do
contribuinte ora intimado
• • Banco Bradesco Agência 1747 C/C 19550, de titularidade exclusiva do
contribuinte ora intimado
• • Banco Alfa Agência 007 C/C 23469, de titularidade exclusiva do contribuinte
ora intimado
Durante o procedimento fiscal foram exigidos do contribuinte a comprovação da
origem de lançamentos a crédito selecionados pela fiscalização a partir dos
extratos apresentados.
No resultado da análise das informações e sugestões contidas nas respostas
apresentadas pelo autuado foi possível considerar comprovados os lançamentos
questionados que estão identificados nos itens 27 a 29 do Relatório Fiscal.
Quatro lançamentos não foram alcançados pelas alegações apresentadas. Dos
quatro lançamentos, dois não configuram possibilidade de caracterização de
infração por ter origem ligada ao Senado Federal (ref. 12) e por se enquadrar na
hipótese prevista no inciso II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430/96 (ref. 82).
Os outros dois lançamentos, ref. 47 e 48, não foram alcançados pelas alegações
do contribuinte e foram considerados como de origem não comprovada e
submetidos a tributação, por caracterizarem omissão de rendimentos.
Da impugnação
Em 16/01/2017, o sujeito passivo impugnou o lançamento, apresentando por
intermédio de procurador regularmente constituído, a peça de defesa de fls. 1033
a 1040 dos autos, cujos argumentos serão abaixo resumidos. Procuração e
substabelecimento juntados as fls. 1042 e 1045.
Apresenta o contribuinte a seguinte versão para justificar a origem dos depósitos
questionados:
Ao contrário do que postula o Fisco, os depósitos identificados no auto de
infração que embasaram a cobrança do IRPF não são rendimentos omitidos,
que passaram ao largo da tributação, ao contrário, os depósitos nos valores
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731006/2016-69
4
de R$ 59.986,50, datado de 19/12/2011 e de R$55.886,50, datado de
20/12/2011, mencionados na autuação decorrem da devolução de deposito
judicial em favor do Impugnante, conforme explanação a seguir, amparada
na cópia integral do processo judicial.(Doc. 02)
No mês de setembro de 2008, o Impugnante, Sr. Delcídio Amaral Gomez
ingressou com ação declaratória para outorga de escritura pública em
desfavor do espólio de Rachid Saldanha Derzi e da inventariante Edwirgens
Coelho Derzi, uma vez que firmaram contrato de locação em 2006, acerca
da casa residencial, localizada na Rua Rodolfo José Pinho, no. 1330, casa 04,
Condomínio Bela Vista, Campo Grande/MS e ao final do prazo de locação
lhe foi oferecido formalmente, o imóvel para compra, cuja ação foi autuada
sob no 001.08.360206-3 e distribuída para a 7- Vara Cível da Comarca de
Campo Grande/MS.
Após notificação acerca da proposta do valor de venda do imóvel, de
R$1.700.000,00, através de 03 parcelas mensais de R$570.000,00 e mais
duas parcelas de R$565.000,00 e aceitação do então locatário, Delcídio do
Amaral, o locador simplesmente voltou atrás e desistiu da alienação do
imóvel, o que ensejou a propositura da referida ação declaratória, com a
realização dos depósitos da locação em juízo e pedido de outorga da
escritura da unidade residencial.
Às fl. 73/74 dos autos em comento, verifica-se que no mês de setembro de
2008, o MM Juiz deferiu tutela antecipada para a continuidade da família
Delcídio do Amaral na posse do imóvel, mediante o depósito em juízo do
valor mensal dos alugueres -R$5.183,00.
Assim, Delcídio do Amaral Gomez efetuou depósito dos alugueres em juízo,
de setembro/2008 até abril/2010, no valor mensal de R$5.183,00. 0
desfecho da ação declaratória foi favorável à Delcídio do Amaral Gomez e,
em razão disso, os valores dos alugueres foi restituído ao mesmo, acrescido
de juros e correção monetária, conforme decisão de fl. 609/610, ratificada
às fl. 633/634.
Colhe-se dos documentos acostados que Delcídio do Amaral depositou
judicialmente o equivalente a 19 meses de alugueres - R$5.183,00, o que
totalizou o valor de R$98.477,00, cuja importância acrescida de correção
monetária e juros legais da Conta única do TJMS, resultou no montante de
R$115.909,02, conforme certidão de fl. 651 da supracitada ação.
Verifica-se que o alvará judicialmente pra levantamento dos valores
relativos aos alugueres foi expedido em nome do advogado que patrocinava
a ação naquele momento - Dr. JOSÉ MACIEL SOUSA CHAVES - OAB/MS
11.255 (substabelecimento fl. 306), conforme se constata da Guia de
Levantamento de Depósito de fl. 656.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731006/2016-69
5
Colhe-se do Alvará Judicial de fl. 656, que o advogado de posse da Guia de
Levantamento, compareceu na Caixa Econômica Federal (ag.01310 - PAB,
Tribunal de Justiça - MS) e efetuou o levantamento dos valores para a sua
conta bancária e posteriormente, procedeu a transferência dos valores para
Delcídio do Amaral, realizando duas transferências bancárias (R$ 59.986,50
em 19/12/2011 e R$55.886,50 em 20/12/2011), cujas taxas do banco foram
de R$36,02.
Cumpre informar que os comprovantes dos depósitos bancários
mencionados foram solicitados ao advogado que realizou tais
transferências bancárias, de forma que o Impugnante se reserva ao direito
de apresentá-los no curso da presente ação administrativa.
Logo, não há como prosperar a presente autuação fiscal, uma vez que, no
presente caso, não há espaço para a aplicação da presunção constante do
artigo 42, da Lei ne. 9.430/96, uma vez que o Impugnante provou a origem
e a natureza dos rendimentos reputados erroneamente como omitidos.
No item 20, a defesa salienta que foi demonstrado que os depósitos em questão
se referem a receitas de venda de gado, que foram declaradas pelo impugnante
na proporção que lhe cabe na exploração dessa atividade rural.
Pede, ao final, o reconhecimento da improcedência do Auto de Infração.
Para provar o alegado se vale das provas e informações já incluídas nos autos e de
qualquer outro meio em direito admitido, mormente a juntada de novos
documentos, sem prejuízo de oficiar terceiros para que remetam aos autos
informações e documentos complementares.
Acórdão 1a Instância (fls1171/1177)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996, ART.
42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731006/2016-69
6
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1184/1206)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/10/2017
argumentando que os valores relativos à cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
constantes no auto guerreado não configuram renda tributável, mas sim a restituição de quantias
depositadas judicialmente em uma ação cível. Sustenta que a origem dos recursos está
plenamente justificada e, portanto, a presunção legal de omissão de rendimentos deve ser
afastada.
Em defesa de sua posição, o Recorrente detalha que moveu uma ação declaratória
para obter a outorga de escritura de um imóvel, e, durante o curso dessa ação, depositou
judicialmente valores referentes a aluguéis. Uma vez julgada a ação procedente, um alvará foi
expedido em nome de seu patrono, Dr. José Maciel Sousa Chaves, para levantamento desses
valores. O Dr. José Maciel, por sua vez, repassou esses montantes ao Recorrente por meio de duas
operações bancárias, cujos valores e datas coincidem com os depósitos apontados pela
fiscalização. O Recorrente insiste que a fiscalização desconsidera a natureza desses valores como
mera restituição, aplicando equivocadamente a presunção legal.
Para reforçar a comprovação da origem dos rendimentos, apresenta novos
documentos ao recurso, incluindo cópias dos extratos das transferências bancárias realizadas pelo
Dr. José Maciel e uma declaração assinada pelo próprio patrono, atestando a natureza e o repasse
dos valores. Enfatiza que esses documentos, juntamente com as provas já apresentadas na
impugnação – que demonstram a correlação aritmética e cronológica entre os saques da conta
judicial pelo patrono e os créditos em sua conta –, provam de maneira cabal a licitude dos
recursos. O Recorrente critica a postura do Fisco, que considera "caprichosa" e "formalista", por
desconsiderar essas evidências e não realizar diligências para confirmar a origem dos valores,
agindo por um "apetite arrecadatório".
A defesa também refuta veementemente a alegação de preclusão temporal para a
juntada de novos documentos. O Recorrente argumenta que o processo administrativo tributário
é pautado pelo princípio da busca da verdade material, diferentemente do processo civil, onde
impera a verdade formal. Assim, a produção de provas é permitida em qualquer estágio, não se
aplicando uma interpretação literal do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Ele invoca
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que corrobora a
admissibilidade de documentos apresentados em fases posteriores, afastando a preclusão e
garantindo a ampla defesa.
Com base nesse arcabouço probatório e jurídico, conclui que os depósitos em
questão não se enquadram no conceito de renda tributável, conforme o Art. 43 do Código
Tributário Nacional, pois sua origem está devidamente comprovada como restituição de valores
judiciais. Ele reafirma que a presunção de omissão de rendimentos do Art. 42 da Lei no 9.430/96 é
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731006/2016-69
7
afastada pela robustez das provas apresentadas, tornando a autuação fiscal improcedente.
Enfatiza ainda, que o Fisco não pode desconsiderar as provas sem contraprovas sólidas e
fundamentos jurídicos consistentes.
Diante do exposto, pede que o recurso seja conhecido e integralmente provido, o
que implica o reconhecimento da ausência de omissão de rendimentos e a consequente anulação
da cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física. Subsidiariamente, caso não seja este o
entendimento, ele solicita a conversão do julgamento em diligência para que a instituição
financeira competente seja oficiada e forneça esclarecimentos adicionais e, eventualmente, novos
documentos. Por fim, reitera o pedido de preferência para o julgamento e de sustentação oral de
suas razões recursais perante a Turma Julgadora.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em verificar se houve ou não comprovação da
origem dos depósitos bancários questionados. Para tanto necessário se faz a análise das provas
juntadas, que, em homenagem ao princípio da verdade material, admito, em tese, neste momento
processual, isto, porque, nos termos do Voto recorrido (fl. 1177):
Ocorre que não foi juntado ao processo cópias das TED Eletronica que confirmam
as transferências da pessoa autorizada a fazer o levantamento, Jose Maciel Souza
Chaves, para a conta bancária do contribuinte.
Ora, tais transferências estariam vinculadas ao levantamento de alvará judicial
relativo aos aluguéis depositados em juízo, portanto, tal prova se faz necessária para o deslinde
justo da demanda.
Segundo pontuado no RECURSO VOLUNTÁRIO (fl. 1195):
21. Ora, só com a análise dos documentos já juntados na peça de impugnação é
possível comprovar que o total depositado na conta da Caixa Económica Federal e
os saques nela efetuados pelo Dr. José Maciel correspondem exatamente aos
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731006/2016-69
8
valores depositados na conta do Recorrente! Os valores e as datas dos saques da
conta judicial são os mesmos das TED's que constam registradas no extrato da
conta do Recorrente! Como pode o Fisco fechar os olhos para isso?
22. Ora, dentro desse contexto, é caprichosa a exigência do documento que prova
a mera transferência de valores da conta do Dr. José Maciel para a conta do
Recorrente não passando, portanto, de demasiado apego formalista e, portanto,
desarrazoada providência, não servindo isoladamente de fundamento para a
manutenção da presunção legal do artigo 42, da Lei no. 9.430/96 e da exigência
fiscal dela decorrente.
23. Além disso, mesmo não tendo sido juntado o documento que demonstra a
referida transferência, nada obstaria à autoridade fiscal oficiar diretamente as
instituições bancárias que participaram da transação para que o fornecesse aos
autos, em sede de diligência2, expediente este, aliás, utilizado inúmeras vezes
pelas autoridades administrativas no curso da fiscalização3 quando interessou a
elas, isto é, para o exercício de suas prerrogativas e para, sobretudo, lavrar autos
de infração.
Constam às fls. 1208 dois comprovantes de TEDs no valor questionado além da
Declaração do Advogado que comprovam os depósitos provenientes do advogado, mencionado.
Uma vez comprovadas as origens do depósito bancário objeto do lançamento
tributário questionado e não tendo nada que os desabone, nem tão pouco qualquer outro motivo
que justifique a manutenção do crédito lançado, torna-se forçoso conceder provimento ao
RECURSO interposto.

Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
dou provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 1220
DF CARF MF
Original